Tribunal: TJMT
Processo: 1015022-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015022-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), ANA RITA MIRANDA - CPF: 006.999.591-52 (PACIENTE), CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.604.391-42 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANA RITA MIRANDA - CPF: 006.999.591-52 (PACIENTE), CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.604.391-42 (PACIENTE), ADELIA MARIA DE CAMPO - CPF: 655.220.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO –
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS PRESENCIAIS – FORÇA MAIOR – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 24-08-2020 -

COVID-19 (CORONAVÍRUS) -
RECOMENDAÇÃO 62/2020 – INAPLICABILIDADE -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4o E 5o, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR –
PACIENTE QUE POSSUIRIA FILHO MAIOR DE IDADE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA
.

O constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

De acordo com as informações encaminhadas pela autoridade coatora, o
processo foi devidamente impulsionado
, estando a audiência de instrução e julgamento designada para 26-08-2020,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

In casu
, não se verifica qualquer indicativo de que as pacientes façam parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Quanto a alegação de que uma das pacientes possuiria um filho maior de idade portador de necessidades especiais, diante e do desconhecimento da matéria pela autoridade aqui apontada como coatora, não poderá o peido ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão e instância.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Ana Rita Miranda e Cristina Pereira da Silva
, qualificadas, as quais estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que as pacientes encontram-se presas preventivamente desde 04 de junho de 2019, pela pratica, em tese, do delito contido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11/343/06, com as implicações da Lei 8.072/90. Contudo, alega-se que até a data da impetração a denúncia sequer havia sido recebida, o que configura excesso injustificado de prazo.

Aduz que a defesa preliminar e o pleito de relaxamento do decreto cautelar em razão do excesso de prazo foram protocolados em 16-04-2020, contudo, até a data da impetração, o magistrado
a quo
não havia analisado.

Argumenta que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 (Ministério da Saúde), considera que as medidas necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais, sendo o isolamento social em domicílio, a medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.

Ciente disso, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.

Ressalta que a paciente Ana Rita Miranda possui três filhos sendo uma filha de 12 anos de idade – Maria Eduarda Miranda Ferreira, outro de 27 anos – Marcos Vinicius Miranda, e Thaila Gabrieli Miranda, atualmente com 17 anos de idade, sendo que Marcos Vinicius é portador de necessidades especiais.

Registra-se que o CID anotado pelo médico especialista significa “Retardo Mental Grave - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento.

Sustenta que, tendo em vista ser a requerente primária e de bons antecedentes, não estando presa por crime que envolva violência ou grave ameaça contra sua prole, e por fim, por terem os seus filhos 12, 17 e 27 anos de idade, sendo que este último, portador de doença mental grave, é de rigor a concessão da prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ante peculiaridade do caso e a impossibilidade de antecipação da pena eventualmente aplicada.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em favor das pacientes, em razão do excesso injustificado de prazo nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ. Caso seja o entendimento contrário, requer seja concedida a ordem à paciente ANA RITA MIRANDA para que sua prisão seja substituída por prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos moldes do nos moldes do art. 318, V, do CPP, amparado pelo art. 227 da CF e pelo Estatuto da Primeira Infância e, especialmente, pelo item XV do
Habeas Corpus
Coletivo no 143/641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 50725468).

Ante a insuficiência de documentação, com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 51331468). As informações foram juntadas (Id51948458).

A liminar foi indeferida, e solicitadas informações complementares à autoridade coatora (Id. 52635984). Informações juntadas (Id. 52966974).

Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 1. Inicialmente, a impetrante sustenta a caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão das investigações. IMPOSSIBILIDADE. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes ao caso concreto. Excesso de prazo superado pelo recebimento da denúncia e designação de data para audiência de instrução. Situação excepcional de pandemia que levou a prorrogação dos atos processuais. 2. Em seguida, a impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da situação de pandemia pelo coronavírus, que preconiza o isolamento social. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), considerando-se os predicados pessoais das pacientes. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade das suplicantes. Contumácia delitiva. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Pacientes não se encaixam no grupo de risco. Necessidade de avaliação caso a caso. 3. Por fim, pretende a concessão do benefício da prisão domiciliar a paciente Ana Rita Miranda, argumentando que a acusada é mãe de 03 filhos, sendo um deles possuidor de necessidades especiais. IMPOSSIBILIDADE. Não comprovação dos requisitos do artigo 318, do CPP, especialmente no que concerne a imprescindibilidade da paciente para atender às necessidades do filho. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 54206475).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Ana Rita Miranda e Cristina Pereira da Silva
, qualificadas, as quais estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Na hipótese,
os documentos juntados aos autos mostraram-se insuficientes para análise das teses alegadas. Em face disso, foram solicitadas informações à autoridade apontada com coatora, que assim consignou:

“Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Rabear-Corpus n.° 1015022-06.2020.8.11.0000 (Processo Referência n.° 4133-202019.811.0008 — Código 152868) — Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tendo como paciente Ana Rita Miranda e Cristina Pereira da Silva, apontando corno autoridade coatora este juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente, pula prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em análise a decisão ora combatida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal.
Ademais à prisão das acusada prevenirá que a denunciada encontre mais estímulos relacionados com a infração cometida, razão pela qual este juízo manteve a prisão da acusada, assim como, anote-se ainda que a paciente Ana Rita Miranda responde processo-criminal nesta Comarca sendo: Proc. 5282-22.2017.811.0005 — Código: 127843 (Tráfico de Drogas) bem como Cristina Pereira da Silva responde processo-criminal na Comarca de Diamantino sendo: Proc. 1612-82.2017.811.0005 — Código: 116652 (Lesão Corporal, razão pela qual este Juízo manteve a prisão da acusada.
Ademais, consta nos autos pedido de revogação de prisão preventiva, tendo por base apenas o suposto excesso de prazo para a formação da culpa
. No entanto, registro que tal pleito já fora indeferido pelo Juízo, sendo também recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de Agosto de 2020 às 14h15min.

Transcrevo ia totum a r. decisão combatida:

‘'DELIBERAÇÃO

Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou: 1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que loca ri sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/ 2011/ CGD. 2) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do autor respectivo e nota de culpa, constando CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ANA RITA MIRANDA e ADELIA MARIA DE CAMPOS, autuadas no dia 04/ 06/ 2019, pela prática, em tese, dos delitos *ficados nos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n.11.343/ 2006. Pois bem. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão das autuadas, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto ria prisão preventiva (ar/. 312 do CPP). Explico. A prisão provisória deve ser sempre a última ratio.
O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus comissi delicti e o perlariam libertatis. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria. Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelar hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem económica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos ('fumaça do bom direito" e “perigo da demora') para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia canelar do acusado. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos: 'A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstancias pessoais. Imprescindível um —fato — gerar a — necessidade". Nossos tribunais trilham também esse sentido, verbis: 'A prisão provisória, como cediço, na sistemática do Direito Penal Positivo é medida de extrema exceção. Só se justifica em rasos excepcionais, onde a segregarão preventiva, embora um mal seja indispensável. Deve, pois ser evitada, porque é sempre uma punição antecipada" "A prisão preventiva, como ato de coerção processual que antecede a decisão condenatória, é medida sabidamente excepcional de exceção, e que, por isso mesmo, deixou de ser obrigatória para ser facultativa, adequada, apenas às hipóteses precisamente fixadas em lei". Com efeito, destaco a seguinte lição: 'O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão ondeia, rito que esta tem outros fundamentos" (Guilherme de Souza NÚCCI. Código &Processo Penal Comentado. São Paulo. RT: 2008.p. 627). No caso em torço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o 'fumus comissi delicti’. Corroboram tal conclusão os depoimentos dos Policiais Militares Adriana Cesar Muniz Martins e Willian Granella Oenning, narrando que, ao receberem denúncias anónimas, procederam diligências na Rua Abílio Diniz ocasião em que visualizaram a suspeita Rita saindo da residência indicada. Em sequência, ao avistar a guarnição policial, a autuada dispensou uma porção de pasta-base de cocaína, retornando para a residência descrita. Assim, após os fatos, vislumbro que a Policia Militar ingressou na residência, logrando êxito em localizar as flagradas Cristina r Adélia, oportunidade em que aqueles também dispensou 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína ao chão. Nessa senda, as testemunhas asseveram que efetuaram buscas no local o que culminou na apreensão de 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína na residência da suspeita Adélia, sem prejuízo da apreensão de 01 (uma) balança de precisão, sacolas plásticas e a quantia de RS 113,00 (cento e treze reais). Ressalto que o laudo de constatação preliminar apresentou resultado positivo para a presença de posta-base de cocaína, bem como foi informado que se tratam de 61 (sessenta) porções (fls. 22123).
Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória Quanto ao Último requisito, qual seja, 'periculum in mora líbertatis", este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão das flagranteadas servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para premer o meio social e credibilidade da justiça, sendo relevante destacar que se trata de delito grave. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública,
vez que de maneira perfunctória, tudo indica que o indiciado é voltado para a prática criminosa. Com essas considerações e fundamentos,
CONVERTO a prisão em flagrante em Prisão Preventiva das autuadas CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ANA RITA MIRANDA e ADELIA MARIA DE CAMPOS, já qualificadas nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal
, por estarem presentes os requisitos autorizadores. Noutra senda, no que toca ainda à autuada ADELIA MARIA DE CAMPOS, o pedido da defesa realizado nesta oralidade veio acompanhado de documentos médicos. No caso dos autos, é de ver que a Cadeia Pública de Tangará da Serra não oferece meios imprescindíveis para o tratamento da enfermidade da acusada, sem prejuízo de que eventuais exames e consultas médicas derem ser realizados por médico especialista. Assim, ante a particularidade do caso, a prisão domiciliar há de ser concedida. Com essas considerações e fundamentos, e nos termos do artigo 318, II, do CPP, SUBSTITUO a prisão preventiva da arruada ADELIA MARIA DE CAMPOS em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. EXPEÇA-SE os mandados de prisão preventiva, ATUALIZE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão. 3) Nos termos do art. l', inciso III, do Provimento n. 12/20/7-CAL conforme as declarações da autuada Ana Rita Miranda, afirmando estar acometido de dependência química, verifico necessário o encaminhamento sanitário. OFICIE-SE ri Secretaria Municipal da Saúde de onde a custodiada for recolhida para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao tratamento adequado. 4) Consoante as declarações das autuadas Cristina Pereira da Silva e Ana Rita Miranda na presente Mirada, narrando amnistia de maus tratos ou tortura em seu desfavor, ENCAMINHE-SE cópia deste terno de alie-hérnia, juntamente com ardia audiovisual, à Corregedoria da Polida Militar e ao Ministério Público, afim de que tome as decidas providências. 5) Assevero que a alegação de violência e/ou grave ameaça por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante não acarreta a nulidade do presente auto de prisão em flagrante, deveras tratarem-se de fatos a serem (quedados por ocasião da instrução processual e/ou da ação própria, senão sejamos: O Habeas Corpus, por se tratar de ação de índole constitucional marrado por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequada para apreciar alegações de tortura por policiais militares" (C7/IT. MC n' 1003182-04.2017.8.11.0000 r 57]. RFIC n. 50.7511SP)'16) Tendo em vista que ainda não se encontra colacionado aos autos o exame de corpo de delito do autuado. DETERMINO que se 'radique a autoridade policial, para que apresente mencionado exame, no prazo de 10 (dez) dias. 7) (...)’ (SIC. Id. 51948458).

No que tange ao excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Na hipótese, considerando as informações transcritas, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia das pacientes, aparentemente, é, de fato, expressivo
. Contudo, observa-se que o
processo foi devidamente impulsionado
, a denúncia foi recebida em 24 de julho de 2020 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 26 de agosto de 2020.

No tocante a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que a autoridade coatora, nas informações encaminhadas, consignou que a prisão cautelar das pacientes Ana Rita de Miranda e Cristina Pereira da Silva se faz necessária para garantir a ordem pública, estando presentes a materialidade e indícios de autoria, mas também pra evitar a reiteração delitiva, considerando que a

paciente
Ana Rita Miranda
responde processo-criminal na Comarca Barra do Bugres (Proc. 5282-22.2017.811.0005 — Código: 127843) em que responde por crime da mesma espécie (Tráfico de Drogas), e a também paciente
Cristina Pereira da Silva
responde processo-criminal na Comarca de Diamantino (Proc. 1612-82.2017.811.0005 - Código: 116652) em que responde pelo crime de Lesão Corporal, o que de fato, evidencia risco de reiteração delituosa.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado possui três procedimentos contra si, em fase de instrução, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, extorsão e roubo majorado, cenário este que demonstra certa propensão do recorrente para a prática delitiva. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, frear a reiteração delitiva
.

3. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a noticiada recidiva criminosa indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n.13.964/2019.

(RHC 123.570/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que: "Embora tecnicamente primário, envolveu-se em nova situação de conduta criminosa passados menos de um ano do registro delituoso.
Some-se a isso, conforme observado pelo agente ministerial, em consulta aos antecedentes infracionais, desde o ano de 2016, quando o requerente era adolescente, já se envolvia na prática de atos infracionais equiparados a crimes graves, tais como roubo e tráfico de drogas", circunstância que justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração delitiva

III - O pedido quanto a prisão domiciliar, sequer foi apreciado perante o eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Habeas Corpus não conhecido.

(HC 551.071/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, a paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Inobstante, o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.

4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.

5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.
7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)”

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que as pacientes façam parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Ademais, tratando-se de Recomendação do SNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Quanto ao fato de a paciente Ana Rita Miranda possuir 03 (três) filhos, sendo dois filhos menores (12 e 17 anos), e um maior de idade (27 anos), que segundo alega o impetrante, é portador de necessidades especiais, impende registrar que, o fato de possuir filhos menores, por si só, não autoriza a concessão da ordem liberatória, cabendo ao impetrante comprovar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos infantes.

Quanto a alegada existência de um filho maior de idade Marcos Vinícius Miranda, portador de necessidades especiais, faço constar que o único documento juntado aos autos pelo impetrante é um receituário médico, datado de 07-01-2010, onde consta a indicação de que Marcos V. Miranda apresentava
“oligofrenia moderada, transtorno de humor, necessita vigilância, terapias e consultas periódicas”
.

Ressalto que não foi juntado aos autos nenhum documento atualizado que comprove que comprove que Marcos Vinícius realmente é portador de necessidades especiais, e que a paciente Ana Rita é a única responsável por tais cuidados.

Importante registrar ainda que nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária consignou que não possui conhecimento de que a paciente tenha filhos que seja portador de necessidades especiais e que este dependa dela para seus cuidados. Observe:

“(...) Por fim, no tocante a alegação de que a paciente Ana Rita Miranda possui filho maior de idade que e portador de necessidades especiais e depende de cuidados por parte da genitora, tenho que tal informação não consta nos autos, não sendo do conhecimento deste Juízo. (...)”

Logo, o pedido deverá ser dirigido ao juiz de primeiro grau, pois, se o pedido não foi submetido à apreciação da autoridade aqui apontada como coatora, não poderá ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão e instância.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ana Rita Miranda e Cristina Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020